Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700026-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0748807-43.2020.8.07.0000 -, foi admitido pela Câmara de Uniformização/TDFT (Acórdão n. 1321839, de 1o/03/2021), com a finalidade de fixar tese jurídica, nos casos em que se discute a responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985. Em seguida, a eminente Relatora, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, por decisão de ID 24266148, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a questão de direito submetida no referido IRDR, tratando-se de tema, portanto, discutido no processo principal (0700808-12.2021.8.07.0016). Desse modo, em observância aos arts. 10 e 933, do CPC, manifestem-se as partes no prazo de 05 dias, sobre o interesse na continuidade do julgamento dos presentes recursos. Comunique-se incontinenti ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora